Tribunal: STJ
Processo: 5010459-29.2021.8.24.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2173784 - SC (2024/0371348-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CLEOCI APARECIDA MACHADO
ADVOGADO
: LUDMILA FERREIRA ALBINO - SC052014
EMBARGADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
MÓVEIS
PLANEJADOS.
CONFECÇÃO
E
INSTALAÇÃO.
ENTREGA
NÃO
EFETUADA.
RESPONSABILIDADE
DO
COMERCIANTE.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AUTONOMIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL
NÃO
VERIFICADOS.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIAB
ILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
3. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete ao
Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais em
embargos de declaração, ainda que opostos para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
13/05/2025
19/05/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 04723854-236e-4a51-ad21-280296a6c358

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2173784 - SC (2024/0371348-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CLEOCI APARECIDA MACHADO
ADVOGADO
: LUDMILA FERREIRA ALBINO - SC052014
EMBARGADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
MÓVEIS
PLANEJADOS.
CONFECÇÃO
E
INSTALAÇÃO.
ENTREGA
NÃO
EFETUADA.
RESPONSABILIDADE
DO
COMERCIANTE.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AUTONOMIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL
NÃO
VERIFICADOS.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIAB
ILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
3. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete ao
Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais em
embargos de declaração, ainda que opostos para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEOCI APARECIDA
MACHADO ao acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
"
MÓVEIS PLANEJADOS. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO. ENTREGA NÃO
EFETUADA. RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AUTONOMIA.
1. A instituição financeira, em regra, não é parte legítima para figurar no polo
passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o
contrato de compra e venda por vício do produto/serviço, e não o de
financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados.
2. Não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de
bem de consumo e o de financiamento bancário destinado a viabilizar a sua
aquisição, salvo se a instituição bancária compuser o mesmo grupo
econômico do estabelecimento comercial, hipótese em que responderia
solidariamente por eventuais vícios ou pela não entrega do produto alienado
ou do serviço contratado.
3. Impossibilidade de acolhimento da alegação de que inexistiu contrato de
financiamento celebrado diretamente pela instituição financeira com o
Documento eletrônico VDA47132028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:47
Código de Controle do Documento: 5471a5a2-7225-44ab-bbf0-36a8ef5fa205

consumidor, mas a mera cessão dos créditos titularizados pelo comerciante
em favor da instituição financeira, por dissentir do contexto fático
previamente delineado pelas instâncias ordinárias.
4. Agravo interno não provido."

Em suas razões (e-STJ fls. 474-483), a embargante afirma, de início, que o
acórdão embargado reconhece expressamente a similitude do caso em exame com o
que foi decidido no julgamento do REsp no 1.127.403/SP, no qual foi reconhecida a
existência de coligação entre o contrato de compra e venda e o de cessão de crédito em
favor de instituição financeira, com responsabilização desta pelo reembolso das
parcelas efetivamente recebidas, mas, contraditoriamente, deixa de aplicar o mesmo
entendimento à espécie.
Aduz que tanto a sentença quanto o acórdão recorrido mencionam
expressamente que o contrato objeto da presente demanda é de cessão de crédito, e
não de financiamento direto.
Sustenta, ainda, a título de omissão, que o acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina enfrentou o argumento de que não haveria coligação
contratual, justamente por entender que se tratava de cessão de crédito, e que a
própria instituição financeira embargada, em suas manifestações, também
reconheceu tratar-se de cessão de crédito.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam
supridas as omissões neles indicadas e enfrentadas as questões constitucionais
relevantes para a solução da controvérsia, com expresso prequestionamento dos
arts. 5o, XXXII, LIV e LV, 93, IX, e 170, V, da Constituição Federal, para eventual
interposição de recurso extraordinário.
Devidamente intimada, a parte contrária apresentou impugnação aos
aclaratórios (e-STJ fls. 487-490).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão a respeito da qual deveria ter se
pronunciado o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No caso em apreço, o acórdão embargado deixou suficientemente claro que,
tanto a sentença quanto o acórdão recorrido, a par de reconhecerem a existência de
um contrato de financiamento firmado com o consumidor, estão calcados apenas na
existência de acessoriedade entre este e o contrato de compra e venda,
porquanto utilizado o primeiro para viabilizar a aquisição do bem e por constar o
estabelecimento comercial como beneficiário do valor contratado, o que evidenciaria a
sua parceria comercial com a instituição financeira e ensejaria a responsabilização de
todos os integrantes da cadeia de consumo.
Em ambos os provimentos jurisdicionais, nada foi dito a respeito de ter
havido mera cessão de crédito, como defende a embargante, a impedir que esta
Corte Superior analise a controvérsia sob tal enfoque.
Documento eletrônico VDA47132028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:47
Código de Controle do Documento: 5471a5a2-7225-44ab-bbf0-36a8ef5fa205

Também não há falar em contradição, tendo em vista que foram
expressamente declinados os motivos pelos quais não é possível aplicar ao presente
caso o mesmo entendimento adotado no julgamento do REsp no 1.127.403/SP.
Além disso, a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de
declaração somente se revela quando, no contexto do acórdão embargado, há
proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre
na hipótese.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS
JÁ
EXAMINADOS
NO
ARESTO
EMBARGADO.
REDISCUSSÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE, ANTE OS LIMITES IMPOSTOS
PELO ART. 535, INCS. I E II, DO CPC. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se apresentam viáveis ao rejulgamento
da matéria posta nos autos, porquanto suas finalidades se limitam a
permitir a complementação da decisão, quando constatado quadro de
omissão a respeito de ponto fundamental da lide, ou o esclarecimento de
contradição entre as proposições constitutivas do julgado, bem assim de
obscuridade verificada ao longo das razões desenvolvidas pelo Juízo.
2. Tem-se, desse modo, que a rediscussão de matérias já examinadas e
decididas transborda os rígidos limites de cabimento dos aclaratórios, os
quais se encontram previstos no art. 535, incs. I e II, do CPC.
3. Registre-se, ainda, que: 'A contradição que rende ensejo à oposição de
embargos de declaração é a interna ao julgado, caracterizada por
proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua
compreensão.' (EDcl no AgRg no REsp n.o 571.895/SP, Rel. Min. HAMILTON
CARVALHIDO, DJ 25/10/2004).
4. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no REsp 1.138.970/PE, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 6/9/2011, DJe 22
/2/2012).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 535 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já
devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição,
omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535, do CPC.
2. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as
proposições da própria decisão, não aquela supostamente verificada entre
seus fundamentos e as alegações da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa prevista no
art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil." (EDcl no AgRg no Ag
1.413.479/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 8/11/2011, DJe 14/11/2011).

Por fim, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete
ao Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais em embargos
de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob pena de
invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ANÁLISE DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
III - Refoge à competência do Superior Tribunal de Justiça apreciar suposta
ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo
Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA47132028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:47
Código de Controle do Documento: 5471a5a2-7225-44ab-bbf0-36a8ef5fa205

Embargos de Declaração rejeitados" (EDcl no REsp 910.799/RS, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
3/5/2011
).
17/6/2011

"EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO APRECIADO
PELA TURMA. DISPENSADA LAVRATURA DO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
3. Impossível, em sede de embargos declaratórios, a apreciação de preceitos
constitucionais, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do STF.
4. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AG 813.112/MG, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em
, DJe
).
7/4/2011
15/4/2011

Dessa maneira, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47132028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:47
Código de Controle do Documento: 5471a5a2-7225-44ab-bbf0-36a8ef5fa205

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.173.784 / SC
Número Registro: 2024/0371348-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50104592920218240023
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
RECORRIDO
: CLEOCI APARECIDA MACHADO
ADVOGADO
: LUDMILA FERREIRA ALBINO - SC052014
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLEOCI APARECIDA MACHADO
ADVOGADO
: LUDMILA FERREIRA ALBINO - SC052014
EMBARGADO : AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47578169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:31:41
Código de Controle do Documento: 3a6537da-a002-42bf-8324-1f893b3b207a

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:31:41
Código de Controle do Documento: 3a6537da-a002-42bf-8324-1f893b3b207a